Tribunal: STJ
Processo: 0725576-79.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735034 - DF(2024/0328495-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA 2R LTDA
ADVOGADOS
: LECIR MANOEL DA LUZ - DF001671
ALICE DIAS NAVARRO - DF047280
VITÓRIA DE MELO ARRUDA CASTELO BRANCO - DF065402
WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
AGRAVADO
: MARCELO AUGUSTO BORGES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
DECLÍNIO DE OFÍCIO ANTES DA CITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial pelos
óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, aplicados às alegações de violação dos arts.
64, 65 e 781, I, do CPC.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial fundada em
instrumento particular com cláusula de eleição de foro em
em que o
Brasília/DF,
juízo declinou, de ofício, a competência para
por abusividade da
Goiânia/GO
cláusula.
3. A Corte de origem manteve, em agravo de instrumento, o declínio de
competência por reconhecer a escolha aleatória e injustificada do foro eleito e
rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC,
art. 64
por declínio de competência relativa de ofício antes da citação e sem exceção do
réu; (ii) saber se houve violação ao
do CPC, por alteração de competência
art. 65
territorial relativa de ofício; (iii) saber se houve violação ao
do CPC, por
art. 63
reputar abusiva de ofício a cláusula de eleição de foro antes da citação; (iv) saber
se houve violação ao
I, do CPC, por não admitir a execução no foro
art. 781,
eleito; e (v) saber se houve violação ao
do CPC, por omissão no acórdão
art. 1.022
recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistente violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem analisou a
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55101546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff45c16c-6394-44c1-ac09-2b2ecf3a3e90

abusividade da cláusula de foro à luz do
§ 3o, do CPC e fundamentou o
art. 63,
declínio para o domicílio do réu.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF, porque o recurso especial não impugnou de
modo específico os fundamentos do acórdão acerca da aleatoriedade e da ausência
de conexão do foro eleito com as partes e o negócio.
8. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão sobre a
abusividade da cláusula e dos elementos de conexão demandaria reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal
Tese de julgamento
art. 1.022
de origem enfrenta os pontos essenciais e decide pela abusividade da cláusula de
foro e pelo declínio de competência. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da
deficiência na impugnação específica dos fundamentos do acórdão. 3. Aplicam-se
as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ quando a pretensão demanda reexame de cláusulas
contratuais e provas.”
CPC, arts. 1.022, 63 § 3o, 64, 65, 781 I, 46 e 53.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff45c16c-6394-44c1-ac09-2b2ecf3a3e90

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735034 - DF (2024/0328495-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA 2R LTDA
ADVOGADOS
: LECIR MANOEL DA LUZ - DF001671

ALICE DIAS NAVARRO - DF047280

VITÓRIA DE MELO ARRUDA CASTELO BRANCO -
DF065402

WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
AGRAVADO
: MARCELO AUGUSTO BORGES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
DECLÍNIO DE OFÍCIO ANTES DA CITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial pelos
óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, aplicados às alegações de violação dos arts.
64, 65 e 781, I, do CPC.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial fundada em
instrumento particular com cláusula de eleição de foro em Brasília/DF, em que o
juízo declinou, de ofício, a competência para Goiânia/GO por abusividade da
cláusula.
3. A Corte de origem manteve, em agravo de instrumento, o declínio de competência
por reconhecer a escolha aleatória e injustificada do foro eleito e rejeitou embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC,
art. 64
por declínio de competência relativa de ofício antes da citação e sem exceção do réu;
(ii) saber se houve violação ao
do CPC, por alteração de competência
art. 65
territorial relativa de ofício; (iii) saber se houve violação ao
do CPC, por
art. 63
Documento eletrônico VDA53733488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:54
Código de Controle do Documento: 21bae332-0819-4d2e-bd16-b35fc8972ab5

reputar abusiva de ofício a cláusula de eleição de foro antes da citação; (iv) saber se
houve violação ao
I, do CPC, por não admitir a execução no foro eleito; e
art. 781,
(v) saber se houve violação ao
do CPC, por omissão no acórdão recorrido.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistente violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem analisou a
art. 1.022
abusividade da cláusula de foro à luz do
§ 3o, do CPC e fundamentou o
art. 63,
declínio para o domicílio do réu.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF, porque o recurso especial não impugnou de modo
específico os fundamentos do acórdão acerca da aleatoriedade e da ausência de
conexão do foro eleito com as partes e o negócio.
8. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão sobre a
abusividade da cláusula e dos elementos de conexão demandaria reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de
Tese de julgamento
art. 1.022
origem enfrenta os pontos essenciais e decide pela abusividade da cláusula de foro e
pelo declínio de competência. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da
deficiência na impugnação específica dos fundamentos do acórdão. 3. Aplicam-se as
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ quando a pretensão demanda reexame de cláusulas
contratuais e provas.”
CPC, arts. 1.022, 63 § 3o, 64, 65, 781 I, 46 e 53.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DISTRIBUIDORA
E TRANSPORTADORA 2R LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, pelos óbices da Súmula n. 5 do STJ e da Súmula n. 7 do STJ, aplicados às
alegações de violação dos arts. 64, 65 e 781, I, do Código de Processo Civil (fls. 139-
140).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53733488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:54
Código de Controle do Documento: 21bae332-0819-4d2e-bd16-b35fc8972ab5

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 73):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO. ABUSIVIDADE. ABUSIVA. ESCOLHA INJUSTIFICADA. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA.
1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação
possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão
pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de
taxatividade mitigada.
2. Da análise do título executivo, constata-se que o crédito foi oferecido pela
segunda filial da agravante, situada em Goiânia/GO, e a pessoa jurídica executada,
assim como o seu sócio administrador, também possuem domicílio em Goiânia/GO.
3. Vislumbra-se a escolha aleatória e abusiva de foro pela parte agravante, a
incidir o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que o foro
não coincide com o domicílio de ambas as partes envolvidas, tampouco com o lugar
em que a dívida foi contraída.
4. O procedimento adotado contraria o critério legal de fixação da competência
territorial estabelecido nos arts. 46 e 53 do CPC, além de comprometer o adequado
funcionamento do sistema jurisdicional, podendo resultar em desequilíbrio e mora na
prestação da jurisdição.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fl. 107):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. VÍCIO
INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões
obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão
sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Assim, esta via recursal foi
concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e
não como instrumento impróprio de revisão.
2. Na hipótese, destacou-se que a cláusula de eleição de foro é abusiva, pois
contraria o critério legal de fixação da competência territorial estabelecido nos arts. 46
Documento eletrônico VDA53733488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:54
Código de Controle do Documento: 21bae332-0819-4d2e-bd16-b35fc8972ab5

e 53 do CPC, além de comprometer o adequado funcionamento do sistema
jurisdicional, podendo resultar em desequilíbrio e mora na prestação da jurisdição.
3. O que se sobreleva, na presente hipótese, é o mero inconformismo da parte
embargante com o posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as
questões analisadas no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Segundo o
do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os
art. 1.025,
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 64, do Código de Processo Civil, porque o declínio de competência
relativa de ofício teria violado o regime legal de prorrogação, uma vez que não
houve citação nem exceção do réu, e a cláusula de eleição deveria prevalecer;
b) 65, do Código de Processo Civil, já que a competência territorial seria
relativa e, sem provocação do réu, não poderia ser alterada de ofício;
c) 63, do Código de Processo Civil, pois a cláusula de eleição de foro,
livremente pactuada, não seria abusiva e não poderia ser reputada ineficaz de ofício
antes da citação sem demonstração de hipossuficiência ou obstáculo de acesso à
justiça;
d) 781, I, do Código de Processo Civil, porquanto o foro de eleição
constante do título executivo autorizaria a execução no Distrito Federal; e
e) 1.022, do Código de Processo Civil, visto que, ao rejeitar os embargos
declaratórios, o Tribunal teria incorrido em omissão quanto às teses de validade da
cláusula de eleição, impossibilidade de declínio de ofício e alcance do
I, do
art. 781,
CPC.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão, afastando
a declaração de ofício de nulidade da cláusula de eleição de foro e determinando o
processamento da execução no foro eleito. E ainda, o provimento do recurso para
Documento eletrônico VDA53733488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:54
Código de Controle do Documento: 21bae332-0819-4d2e-bd16-b35fc8972ab5

que se reconheça a violação aos arts. 64, 65, 63 e 781, I, do Código de Processo
Civil e se determine o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento (fls.
131).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 124.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial, fundada em
instrumento particular de compra e venda com abertura de crédito, com cláusula de
eleição de foro em Brasília/DF. O juízo de origem declinou, de ofício, a competência
para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, foro do domicílio do
executado, ora recorrido, reputando abusiva a cláusula de eleição de foro, com
fundamento no
§3o, do Código de Processo Civil, e na necessidade de
art. 63,
observância das regras de organização judiciária e dos critérios legais de
competência territorial (arts. 46 e 53 do CPC). Interposto agravo de instrumento pela
exequente, a 6a Turma Cível do TJDFT conheceu e negou provimento ao recurso,
mantendo o declínio de competência.
Passo, assim, ao exame das proposições aduzidas no recurso especial.
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
Inicialmente, não se verifica a alegada ofensa ao dispositivo, pois a
questão referente à cláusula de eleição reputada abusiva, à aplicação do
§ 3o,
art. 63,
do Código de Processo Civil e ao declínio para o domicílio do réu foi devidamente
analisada pela Corte estadual, que concluiu pela aleatoriedade e injustificação da
escolha do foro, por ausência de elemento de conexão com as partes e com o
negócio, e pela necessidade de observância dos critérios legais de competência
territorial, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53733488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:54
Código de Controle do Documento: 21bae332-0819-4d2e-bd16-b35fc8972ab5

Ademais, o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários
ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do
julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes.

II - Arts. 63, 64, 65 e 781, I, todos do CPC
Nada obstante as inúmeras violações suscitadas, observa-se que todas elas
dizem respeito à mesma questão: nulidade do declínio, de ofício, da competência
territorial relativa, por ter ocorrido antes da citação e sem a apresentação de exceção
pelo réu.
O acórdão recorrido, com fundamento no
§ 3o, do Código de
art. 63,
Processo Civil, assentou ser possível reconhecer, de ofício e antes da citação, a
abusividade da cláusula de eleição de foro — determinando a remessa ao domicílio
do réu — quando a escolha se revelar aleatória e injustificada. Registrou que o
,
crédito foi ofertado por filial situada em Goiânia/GO, que o executado e seu sócio-
administrador têm domicílio em Goiânia/GO e que o foro eleito não guarda qualquer
elemento de conexão com as partes ou com o negócio, razão pela qual reputou
abusiva a cláusula, por contrariar critérios legais de competência e a organização
judiciária.
No recurso especial, a recorrente não enfrenta, de modo específico, tais
fundamentos. Limita-se a reiterar, em termos genéricos, que o declínio de ofício da
competência territorial seria ilegal por ter ocorrido antes da citação e sem exceção do
réu, e que não haveria abusividade na cláusula. A ausência de impugnação específica
dos motivos do acórdão configura óbice ao conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53733488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:54
Código de Controle do Documento: 21bae332-0819-4d2e-bd16-b35fc8972ab5

Além disso, a revisão dos fundamentos que levaram o Tribunal de origem
a reconhecer a abusividade — notadamente a inexistência de conexão entre o foro
eleito, as partes e o negócio — exigiria o reexame do contrato e do conjunto fático-
probatório, providência inviável na via especial, ante os óbices da Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53733488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:54
Código de Controle do Documento: 21bae332-0819-4d2e-bd16-b35fc8972ab5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.735.034 / DF
Número Registro: 2024/0328495-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07237155520238070001 07255767920238070000 7237155520238070001 7255767920238070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA 2R LTDA
ADVOGADOS : WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF047280
LECIR MANOEL DA LUZ - DF001671
VITÓRIA DE MELO ARRUDA CASTELO BRANCO - DF065402
AGRAVADO
: MARCELO AUGUSTO BORGES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:46
Código de Controle do Documento: 4a653541-0306-4048-bf4e-8403b2bfddad

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:46
Código de Controle do Documento: 4a653541-0306-4048-bf4e-8403b2bfddad